Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. SALDO DISPONÍVEL. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S/A. A autora alegou que os valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP não foram corretamente administrados, resultando em um saldo muito inferior ao esperado. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 58.559,51. A perícia técnica constatou que o saldo devido era de apenas R$ 43,84, atualizado conforme a legislação aplicável. A sentença condenou o réu ao pagamento desse valor e impôs à autora o ônus da sucumbência, incluindo custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ônus da sucumbência deve ser atribuído ao réu, em razão da condenação, ou à autora, em função da desproporção entre o valor pedido e o valor efetivamente reconhecido como devido; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa deve ser substituída pela fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o valor da condenação é irrisório em comparação ao valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. A perícia judicial confirmou que os cálculos do Banco do Brasil S/A estavam corretos e que os valores depositados na conta PASEP da autora foram devidamente atualizados conforme os parâmetros legais, não havendo falha relevante na administração dos recursos.
6. A autora sucumbiu quase integralmente em seu pedido, pois o valor reconhecido como devido representou menos de 1% do valor originalmente pleiteado, justificando a imputação dos honorários sucumbenciais à requerente.
7. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria em quantia desproporcional, justificando a adoção do critério de apreciação equitativa, estabelecendo-os em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o valor da condenação for irrisório em relação ao valor da causa.
2. O critério de fixação dos honorários advocatícios por equidade pode ser adotado quando a aplicação do percentual sobre o valor da causa resultar em quantia manifestamente desproporcional.
3. A parte que sucumbe de forma substancial no pedido principal deve arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que obtenha condenação em valor ínfimo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255; ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria.